Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ART. 10, CPC. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. ART. 18, CDC. APLICABILIDADE. ANÁLISE EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO BEM AO FORNECEDOR. NECESSIDADE. OMISSÃO SANADA. NÃO INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS APLICÁVEL. SELIC. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Para que o recurso seja conhecido, é necessário que o embargante alegue a presença, na decisão embargada, de algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A verificação da existência efetiva do referido vício constitui o mérito do recurso e deve ser analisada enquanto tal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Não há ofensa ao art. 10 do CPC nos casos em que a decisão apresenta fundamentação diversa da indicada pelas partes e aplica previsão legal aos fatos narrados e discutido nos autos.
2.1. "O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa." (AgInt no REsp n. 1.695.519/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.)
3. O acórdão analisou expressamente a aplicabilidade do art. 18 do CDC ao caso discutido nos autos, entendendo pela existência de direito potestativo do consumidor à resolução do contrato, de modo que não há omissão ou obscuridade. Caso as embargantes pretendam impugnar o mérito do acórdão, se insurgindo contra a interpretação jurídica adotada, deverão fazê-lo pelos meios processuais cabíveis, pois não se trata de matéria apta a ser analisada em embargos de declaração.
4. No caso em tela, como foi decretada a rescisão do contrato e determinada a restituição da quantia paga pela consumidora, deverá ocorrer a devolução do bem ao fornecedor, como consequência lógica da resolução contratual, restituindo-se ambas as partes ao status quo ante. Omissão sanada para determinar a devolução do produto ao fornecedor.
5. Em observância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a taxa Selic para correção monetária e remuneração da mora nas dívidas civis. Omissão sanada para fixar a taxa de juros aplicável.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado.